Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709843-92.2018.8.07.0018 RECORRENTE: EDMUNDO NUNES DE SOUZA RECORRIDO: IRINEU BATONI, SAMUEL NATHAN LEVY, ADILAIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ANTONIO PRATA DE CARVALHO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. INVESTIMENTO. LETRA DO TESOURO NACIONAL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. A existência de um contrato afasta a ausência de causa, requisito necessário para o enriquecimento previsto no CCB, 206, § 3o, IV. Em assim sendo, a pretensão sujeita-se à prescrição decenal prevista no CCB 205. O prazo do CCB 206, 3o, V, cuida exclusivamente da pretensão com base em ilícito extracontratual. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida aplicação da multa prevista no mencionado normativo, diante da inexistência de recurso manifestamente protelatório; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, apontando que o acórdão impugnado, ao versar sobre suposta existência de contrato entre as partes, apta a atrair a prescrição decenal do Código Civil de 2015, não teria observado os limites da demanda proposta; d) artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, sob o argumento de que seja mantida a prescrição trienal da pretensão calcada em enriquecimento sem causa e o subsequente direito à reparação civil extracontratual. Destaca ser incorreto o reconhecimento do prazo prescricional de dez anos baseado na existência de um instrumento contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Tampouco merece trânsito o indicado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois o colegiado entendeu que “Em verdade, o embargante pretende simplesmente rediscutir a matéria julgada contra os seus interesses. Essa pretensão meramente infringente revela o intuito manifestamente protelatório dos embargos, a justificar a imposição da multa cominada no CPC 1.026, § 2o” (ID 27863999). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 141, 492, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, constato que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no presente apelo especial, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Descabe dar curso ao inconformismo fundado no suposto vilipêndio ao artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Vale citar: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIO NA OBRA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002" (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). 2. A hipótese em exame aborda controvérsia envolvendo o ressarcimento contratual por falhas constatadas na obra. 3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 4. A interposição de agravo interno não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 04/12/2012). 5. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1760003/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Ademais, modificar a conclusão da turma julgadora, acerca da natureza contratual da pretensão, como pretende o recorrente, é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, o acórdão impugnado deixou evidenciado que a pretensão sujeita-se à prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil, uma vez constatada a existência de relação contratual entre as partes, afastando-se o prazo do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que cuida exclusivamente da pretensão com base e ilícito extracontratual (ID 27863999). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005